Tribunal: TJMT
Processo: 1015967-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015967-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), RADILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 161.985.061-34 (AGRAVANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (AGRAVADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSESSÃO E PROVA DE AQUISIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender medidas constritivas sobre imóvel, reconhecendo indícios de posse e aquisição pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, no âmbito dos embargos de terceiro, a concessão de tutela provisória para afastar constrição judicial sobre bem alegadamente de titularidade de terceiro, com base em prova documental e posse alegada.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar nos embargos de terceiro encontra respaldo nos artigos 300, 677 e 678 do CPC, ante a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

4. O agravo de instrumento não pode adentrar o mérito da titularidade do bem, que será objeto de instrução e decisão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que apenas resguarda a utilidade do processo principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro para suspender constrição judicial sobre bem cuja titularidade é arguida por terceiro, quando presentes os requisitos legais.

2. O agravo de instrumento não se presta à análise de mérito dos embargos de terceiro, cuja apreciação compete ao juízo de origem, observando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 677 e 678.

Jurisprudência relevante: (N.U 1030282-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RADILSON FERREIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro no. 1003350-96.2025.8.11.0041, movidos por
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
,
deferiu
a tutela provisória de urgência, em favor do Autor/Agravado, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o imóvel objeto do litígio.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) O processo executivo subjacente tramita há mais de nove anos, tendo o imóvel identificado pela matrícula no 91.519 sido objeto de penhora formalmente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis competente em outubro de 2021, em estrita observância ao disposto no artigo 844 do Código de Processo Civil e no artigo 167, I, item 5, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos)”; que “(...) Este registro tornou absolutamente pública, erga omnes, a indisponibilidade jurídica do bem e sua afetação como garantia judicial da execução em curso. Foi precisamente após a consolidação desta constrição judicial, revestida de todas as formalidades legais e dotada de publicidade registral plena, que o agravado apresentou suposto contrato particular de compra e venda datado de 2015, porém com reconhecimento de firma realizado apenas em fevereiro de 2024”.

Assevera que “(...) Esta sequência cronológica, quando associada ao vínculo de parentesco direto entre o agravado e a executada – sendo ele genro desta, nos termos do artigo 1.595 do Código Civil –, revela com meridiana clareza o intuito de esvaziamento patrimonial ilícito mediante artifício jurídico simulado”.

Diz que “(...) O comportamento processual do agravado não se funda em onerosidade real, tradição efetiva da posse ou boa-fé objetiva, mas em evidente consilium fraudis orquestrado para frustrar a efetividade da execução, configurando hipótese clássica de fraude à execução, nos termos precisos do artigo 792, II e IV do Código de Processo Civil”; que “(...) No momento decisivo da avaliação do imóvel, destaque-se que o agravado impediu deliberadamente o acesso do perito judicial nomeado, conduta que, além de configurar ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, IV do CPC), constitui sólido indicativo de que jamais exerceu posse legítima, autônoma ou mansa e pacífica sobre o bem”; que “(...) Configura-se o agravado, portanto, como mero detentor circunstancial do imóvel que, por laços familiares e coabitação tolerada, sempre atuou em consonância direta com os interesses da executada, sua sogra, caracterizando o que a doutrina processual, sob as lições de Pontes de Miranda, classifica como detenção subordinada, jamais configuradora de posse juridicamente tutelável contra atos jurisdicionais legítimos”.

Aponta que “(...) não basta a mera alegação de posse baseada em contrato questionável e desprovido de registro imobiliário, sobretudo quando este é externalizado apenas após a consolidação dos atos constritivos e confeccionado entre pessoas com vínculo direto de solidariedade de interesses”.

Salienta que a decisão não considerou os argumentos substanciais apresentados pelo ora Agravante, violando o artigo 489, §1o, IV e VI do Código de Processo Civil e artigo 93, IX da Constituição Federal.

Sustenta, portanto, a nulidade da decisão.

Afirma a existência de relação familiar entre o agravado e a parte executada, e que isso traz implicações jurídicas; e que o Autor/Agravado tinha ciência do processo executivo, bem como de seus efeitos, de modo que não há possibilidade de ficar caracterizada, no caso, a posse legítima do Agravado.

Aponta nulidades do negócio jurídico firmado, eis que não há escrituração pública.

Alega que o Agravado age de má-fé e deve ser responsabilizado.

Requer “(...) a nulidade absoluta da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada e as razões jurídicas pelas quais não merece prosperar a concessão liminar nos embargos de terceiro, requer-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que: 1. Conheça e dê integral provimento ao presente agravo de instrumento; 2. Defira o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, em consonância com a decisão já proferida no processo de execução originário (documento anexo), dispensando-o do recolhimento do preparo recursal; 3. Defira o efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo imediatamente a penhora sobre o imóvel de matrícula no 91.519, ante o manifesto risco de dano grave e de difícil reparação ao direito do agravante; 4. Declare a nulidade absoluta da decisão ora impugnada, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal e do artigo 489, §1o do CPC, ante a ausência de prestação jurisdicional efetiva, fundamentação adequada e violação ao contraditório substancial; 5. Alternativamente, reforme integralmente a decisão para julgar improcedentes os embargos de terceiro, em razão da comprovada inexistência de posse e propriedade legítimas por parte do agravado; 6. Condene o agravado por litigância de má-fé processual, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, com imposição de multa não inferior a 10% do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios; 7. Considere expressamente prequestionados, para todos os efeitos legais, os seguintes dispositivos: a. Constituição Federal: arts. 1o, 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; b. Código de Processo Civil: arts. 9o, 10, 11, 77, 80, 81, 98, 99, 139, I, 142, 489, §1o, IV e VI, 507, 674 a 681, 774, 792 e 844; c. Código Civil: arts. 104, 108, 113, 158, 159, 166, 167, 171, 187, 422, 927, 1.198, 1.201, 1.245, 1.417 e 1.595”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro no. 1003350-96.2025.8.11.0041, movidos por
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
em face de
RADILSON FERREIRA DA SILVA
,
deferiu
a tutela provisória de urgência, em favor do Autor/Agravado, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o imóvel objeto do litígio.

Primeiramente, não há falar em ausência de fundamentação, nem em ilegalidade patente.

Convém salientar, ainda, que a decisão combatida foi exarada em sede inicial, cabendo toda a instrução sobre o feito, observando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Pois bem.

Há que ser mantida a decisão recorrida.

A comprovação da aquisição do imóvel pelo Autor/Agravado, em 2015 está nos autos, ainda que não tenha ocorrida a transferência em cartório.

Ademais, o bem é financiado e alienado pela Caixa Econômica Federal.

E por fim, a posse pelo Agravado/Terceiro Embargante também foi demonstrada.

Desse modo, não se vê ilegalidade, nem ausência de fundamentação, prevalecendo inicialmente a decisão, com base nos artigos 300, 677 e 678, todos do CPC.

Vejamos um trecho da decisão:

“Vistos.

Trata-se de ação de Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência, proposta por Licínio Vieira de Almeida Júnior em face de Radilson Ferreira da Silva, em que afirma ser proprietário e possuidor da posse do imóvel localizado à Rua Alexandre Barros, 170, casa 02, Residencial Santana, Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, que foi objeto de penhora, determinado no processo da Ação de Execução no 0030929-51.2016.8.11.0041, movido pelo embargado em face de Rosimeire Monteiro Rodrigues e Moadir Rodrigues da Costa.

Relata que adquiriu o referido imóvel em 09 de setembro de 2015 de Moadir Rodrigues da Costa, um dos executados, não tendo, todavia, promovido a transferência da propriedade para o seu nome em virtude de o bem encontrar-se financiado e alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, por essa razão dos fatos narrados, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da restrição judicial sobre o imóvel, por considerá-la indevida, bem como a manutenção de sua posse sobre o bem.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

O embargante afirma ser possuidor do imóvel que foi objeto de constrição realizada nos autos da execução n.o 0030929-51.2016.8.11.0041. Destaca-se que os embargos de terceiro é, conforme o art. 674 do CPC, uma ação destinada a quem não é parte no processo, para a defesa de bens de que seja proprietário ou possuidor, incumbindo à parte embargante provar o fato constitutivo do direito que postula.

Constata-se a possibilidade de acolhimento desses pedidos nesta fase de cognição sumária, pois o embargante apresentou o contrato de compra e venda do imóvel (id. 181895540), firmando em 09.09.2015, e a penhora do imóvel em 22.09.2021, conforme id. 66114842 dos autos da ação de execução apensa, muito após a alienação inicial, que indicam a verossimilhança do direito alegado.

Ademais, foi comprovada a posse do imóvel, e é relevante destacar que, para a concessão de liminar em embargos de terceiro, o art. 677 do CPC exige apenas que o embargante comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição.

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, 677 e 678 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, recebo os embargos para discussão, determinando a suspensão da medida constritiva sobre o imóvel objeto desta ação. (...)”.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE DA EMBARGANTE E BENFEITORIAS COMPROVADAS – SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 678, caput, do CPC/15, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Se demonstrada a posse alegada pela embargante, ora agravada e benfeitorias sobre o imóvel, impõe-se a suspensão da ordem de reintegração de posse sobre o imóvel litigioso.- (N.U 1030282-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

Diante disso, portanto, mantém-se a decisão, destacando-se que cabe ao Magistrado singular, durante a instrução do feito, a análise acerca da suposta posse ilegítima, eventuais vícios e/ou nulidades do negócio jurídico, bem como outras alegações suscitadas, eis que o objeto deste agravo possui limitação, não admitindo dilação probatória, de maneira ampla.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025